Tribunal: TJSP
Processo: 2184913-88.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em Mandado de Segurança impetrado pela ora agravante, não deferiu medida liminar, pleiteada para suspender a exigibilidade de débitos de ICMS, objeto de parcelamento de débito por parte da impetrante, durante a pandemia ocasionada pelo COVID-19. Inviabilidade. Hipótese em que não se justifica a pretendida suspensão liminar da exigibilidade do

Ementa:
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em Mandado de Segurança impetrado pela ora agravante, não deferiu medida liminar, pleiteada para suspender a exigibilidade de débitos de ICMS, objeto de parcelamento de débito por parte da impetrante, durante a pandemia ocasionada pelo COVID-19. Inviabilidade. Hipótese em que não se justifica a pretendida suspensão liminar da exigibilidade do pagamento do tributo, pena de grave lesão à ordem pública, à economia e à segurança jurídica, além de importar em incursão do Judiciário em seara afeta a outros Poderes de Estado. Tudo de molde a concluir ser caso de manutenção da decisão impugnada. Recurso improvido, por maioria de votos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000666153
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2184913-88.2020.8.26.0000, da Comarca de Araraquara, em que é agravante COMPER
TRATORES LTDA., é agravado PROCURADOR CHEFE DA PROCURADORIA
GERAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - SUBPROCURADORIA ARARAQUARA -
SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, negaram provimento ao recurso, vencido o Segundo Juiz, que declarará.
De conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente, com declaração de voto) e JARBAS GOMES.
São Paulo, 21 de agosto de 2020.
AROLDO VIOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 43.121
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2184913-88.2020.8.26.0000, de Araraquara
AGRAVANTE: COMPER TRATORES LTDA.
AGRAVADA: PROCURADOR CHEFE DA PROCURADORIA GERALD O
ESTADO DE SÃO PAULO SUBPROCURADORIA DE ARARAQUARA
JUIZ 1a INSTÂNCIA: ÍTALO FERNANDO P. DE CAMARGO FERRO
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em
Mandado de Segurança impetrado pela ora agravante, não
deferiu medida liminar, pleiteada para suspender a exigibilidade
de débitos de ICMS, objeto de parcelamento de débito por parte
da impetrante, durante a pandemia ocasionada pelo COVID-19.
Inviabilidade. Hipótese em que não se justifica a pretendida
suspensão liminar da exigibilidade do pagamento do tributo,
pena de grave lesão à ordem pública, à economia e à segurança
jurídica, além de importar em incursão do Judiciário em seara
afeta a outros Poderes de Estado. Tudo de molde a concluir ser
caso de manutenção da decisão impugnada. Recurso improvido,
por maioria de votos.
I.
Agravo de Instrumento interposto por COMPER
TRATORES LTDA. contra r. decisão do D. Juízo de Direito da 1a Vara da Fazenda
Pública da Comarca de Araraquara que, em Mandado de Segurança impetrado contra ato
atribuído ao PROCURADOR CHEFE DA PROCURADORIA GERALD O ESTADO DE
SÃO
PAULO

SUBPROCURADORIA
DE
ARARAQUARA
(proc.
no
1006135-02.2020.8.26.0037),
não
deferiu
liminar,
pleiteada
“suspensão
dos
parcelamentos ordinários de ICMS por 90 dias, em razão da pandemia da COVID-19, sem
afetar a regularidade fiscal da Impetrante” (fls. 1).
Nas razões, sustenta em resumo: a) a agravante possui vinte (20)
parcelamentos “que vinham sendo honrados pontualmente pela Agravante, encontram-se
na iminência de serem rompidos, com prejuízo incalculável para a empresa” (fls. 6); b) a
iminente inadimplência não decorre de culpa da agravante, mas da “inusitada e aguda
crise que se instalou abruptamente no momento atual, em todo o contexto social que nos
inserimos, decorrente da pandemia da COVID 19” (fls. 6); c) a concessão da liminar não
implica invasão das competências do Executivo, tanto assim que o próprio Estado de São

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Paulo buscou a tutela do Supremo Tribunal Federal e obteve liminar para suspender o
pagamento de parcelas de dívidas com a União; d) a liminar pleiteada não viola o princípio
da legalidade, na medida em que não implica renúncia fiscal, devendo ser concedida em
atenção aos princípios da isonomia e da conservação da empresa. Pede o acolhimento do
agravo, com a concessão de efeito ativo, para ser deferida a liminar para suspender, pelo
prazo de 90 (noventa) dias, o pagamento dos parcelamentos assumidos com o Fisco
paulista. Este, em síntese o relatório.
II.
O
agravo
comporta
julgamento
imediato,
independentemente de ulteriores providências, diante da solução adotada.
O MM. Juiz denegou a liminar sob os seguintes fundamentos (fls. 78/80 dos
autos principais):
“Vistos.
Cuida-se de mandado de segurança em que a impetrante pleiteia em sede de
tutela antecipada a prorrogação dos vencimentos de seus parcelamentos ativos de ICMS.
INDEFIRO a liminar vez que não há prova inequívoca reveladora da
verossimilhança da alegação.
Da documentação encartada aos autos não é possível constatar de plano as
afirmações da impetrante, sendo necessária a dilação probatória para juntada de demais
documentos. Por conseguinte, neste momento deve prevalecer a presunção de legalidade do
ato administrativo, sem prejuízo da análise mais profunda quando da sentença, após
informações prestadas pela autoridade coatora.
Ressalte-se que o direito líquido e certo protegido pelo mandado de segurança
é aquele demonstrado de plano, ou seja, cuja prova inequívoca da sua existência acompanha
a petição inicial, não necessitando de dilação probatória. É um direito “manifesto na sua
existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração.”
(Hely Lopes Meirelles, Mandado de Segurança, ação popular, ação civil pública, mandado de
injunção, “habeas corpus”, p.34-35).
E as provas utilizadas para instruir a petição inicial não transparecem a certeza
exigida para a concessão da tutela de urgência nesta fase do mandado de segurança.
No mais, a remissão ou suspensão dos tributos, na forma pretendida,
implicaria invasão das competências do Poder Executivo, o que causaria ofensa ao princípio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da separação dos poderes, embora não se desconheça o impacto que a pandemia de
Covid-19 gerou no faturamento das empresas e em sua capacidade contributiva. Nesse
sentido:
(...)
Ainda a Administração Pública está vinculada ao princípio da legalidade e, até
o presente momento, não há lei prorrogando o prazo para pagamento, concedendo moratória
ou parcelamento de tributos ou mesmo autorizando a renúncia.
(...)
Int.”
Não há dúvida de que o r. decisório se encontra fundamentado e lastreado
em elementos dos autos.
Como anotado na r decisão, não é dado ao Judiciário arvorar-se em
legislador positivo, ou negativo. O que a impetrante pretende é a concessão de moratória
quanto a suas obrigações tributárias concernentes ao ICMS. A concessão de postergação
do pagamento de tributos, ou moratória, é dependente de lei (CTN, artigo 153), a qual de
resto deve ser de iniciativa do Poder tributante.
Dúvida não há de que nada obstante plausíveis, mesmo porque públicas e
notórias, as alegações da agravante a propósito das dificuldades que ora enfrenta e que
antevê, não se pode fazer "tabula rasa" da ordem jurídica e do arcabouço constitucional
para a finalidade pretendida. Isto é tão mais verdadeiro a se considerar que se está em
esfera de apreciação de liminar em mandado de segurança. A cognição aqui cabente é
vinculada precipuamente aos requisitos dessa tutela liminar, balizada pelo inciso III do
artigo 7o, da Lei 12.016/09. Os dois requisitos classicamente exigidos, o “fumus boni juris”
e o “periculum in mora” hão de se achar presentes em conjunto. Faltando um, já não se
mostrará cabível a liminar.
É aqui antevisível o denominado perigo da demora inverso, circunstância
bem salientada na decisão do Ministro ALEXANDRE DE MORAES na Ação Civil
Originária (STF) no 3.363, mencionada pela agravante em suas razões: "A alegação do
Estado de São Paulo de que está impossibilitado de cumprir a obrigação com a União em
virtude do atual momento extraordinário e imprevisível relacionado à pandemia do COVID-19 e
todas as circunstâncias nele envolvidas é, absolutamente, plausível; estando, portanto,
presente na hipótese, a necessidade de fiel observância ao princípio da razoabilidade, uma vez

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que, observadas as necessárias proporcionalidade, justiça e adequação da medida pleiteada e
a atual situação de pandemia do COVID-19, que demonstra a imperatividade de destinação de
recursos públicos para atenuar os graves riscos a saúde em geral, acarretando a necessidade
de sua concessão, pois a atuação do Poder Público somente será legítima, se presentes a
racionalidade, a prudência, a proporção e, principalmente, nesse momento, a real e efetiva
proteção ao direito fundamental da saúde. A medida pleiteada comprova ser patente a
necessidade de efetividade de medidas concretas para proteção da saúde pública e da vida
dos brasileiros que vivem em São Paulo, com a destinação prioritária do orçamento público".
Tratou-se ali, ademais, de tutela interventiva na vida de um contrato, ajuste
entre pessoas de direito público, não de inovação jurisdicional acerca de obrigação "ex
lege", como é a tributária.
De outra parte, e conquanto não se minimizem as ponderações da
agravante quanto ao ponto, não é de se entender que eventual acolhimento da pretensão
se mostraria despida de eficácia prática caso não acolhida a liminar “inaudita altera pars”,
principalmente a se considerar a célere tramitação da ação de mandado de segurança.
Em Incidente de Suspensão de Liminar e Segurança (processo no
2066138-17.2020.8.26.0000) proposto pela Fazenda do Estado de São Paulo com o
objetivo de suspender decisões concessivas de liminares em Mandados de Segurança
para a mesma finalidade aqui colimada, ou seja, para suspender a exigibilidade do ICMS
durante a pandemia ocasionada pelo COVID-19, a E. Presidência do Tribunal de Justiça
de São Paulo determinou a suspensão das liminares, sob os fundamentos a seguir
reproduzidos:
“(...)
II. Está suficientemente configurado o risco de lesão à ordem pública, assim
entendida como ordem administrativa geral, equivalente à execução dos serviços públicos e
ao devido exercício das funções da Administração pelas autoridades constituídas (cf., STA-
AgRg 112, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 27.02.08; Pet-AgRg-AgRg 1.890, Rel. Min. Marco Aurélio,
red. ac. Min. Carlos Velloso, j. 01.08.02; SSAgRg 846, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j.
29.05.96; e SS-AgRg 284, Rel. Min. Néri da Silveira, j. 11.03.91).
Isto porque decisão judicial não pode substituir o critério de conveniência e
oportunidade da Administração, mormente em tempos de crise e calamidade, porque o Poder
Judiciário não dispõe de elementos técnicos suficientes para a tomada de decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
equilibrada e harmônica.
Oportuno destacar que a concessão de moratória, prevista nos artigos 152 a
155 do Código Tributário Nacional, correspondente que é à suspensão ou alargamento do
prazo para o cumprimento da obrigação tributária principal, depende necessariamente de lei.
É o que dispõe o artigo 152 do Código Tributário Nacional:
“Art. 152. A moratória pode ser concedida:
I - em caráter geral:
a) pela pessoa jurídica de direito público competente para instituir o tributo a
que se refira:
b) pela União, quanto a tributos de competência dos Estados, do Distrito
Federal ou dos Municípios, quando simultaneamente concedida quanto aos tributos de
competência federal e às obrigações de direito privado;
II - em caráter individual, por despacho da autoridade administrativa, desde
que autorizada por lei nas condições do inciso anterior.”
Parágrafo único. A lei concessiva de moratória pode circunscrever
expressamente a sua aplicabilidade à determinada região do território da pessoa jurídica de
direito público que a expedir, ou a determinada classe ou categoria de sujeitos passivos.”
De igual modo, o parcelamento depende de lei para ser concedido, uma vez
que se trata de recebimento de crédito em momento posterior ao vencimento e deve respeito
ao princípio da indisponibilidade.
III.
Forçoso reconhecer que as decisões liminares proferidas nos
mandados de segurança especificados têm nítido potencial de risco à ordem administrativa,
na medida em que ostentam caráter de irreversibilidade em tema de competência
primordialmente atribuída ao Poder Executivo, além de criarem embaraços e dificuldades ao
adequado exercício das funções típicas da Administração pelas autoridades legalmente
constituídas, comprometendo a condução coordenada e sistematizada das ações
necessárias à mitigação dos danos provocados pela COVID-19.
Embora estejam pautadas em efetiva preocupação com o atual cenário
mundial, as decisões desconsideraram que a redução na arrecadação dos impostos pelo
Estado interfere diretamente na execução das medidas necessárias à contenção da pandemia
de COVID-19. Também deixaram de considerar que, com relação ao recolhimento regular de
ICMS, o cumprimento da obrigação mantém exata correspondência com o ritmo de vendas.
Por incidir somente quando se aperfeiçoa o fato gerador, o ICMS é devido na mesma
intensidade da atividade econômica do contribuinte: a redução da atividade econômica
resulta em corresponde redução do valor do ICMS devido.
Nos casos de substituição tributária agrava-se a situação: o substituto está
obrigado a recolher o tributo devido pelos substituídos e incluir o respectivo valor no preço

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do produto. Nesse sentido, o substituto atua como depositário de valor pertencente ao
Estado e deixar de cumprir a obrigação tributária principal equivale a apropriação de valores
pagos por terceiros - os integrantes da cadeia comercial
em detrimento de seu efetivo
destinatário, o Estado.
Ao reter o valor correspondente às operações subsequentes, o empresário
atribui destinação individual ao montante que, por lei, deve beneficiar a população em geral,
por intermédio da Administração Pública, de forma igualitária e em observância da equitativa
distribuição dos custos e dos ônus da atividade comercial.
É importante dizer: não foram poucas as providências adotadas pelo Governo
do Estado de São Paulo para mitigação de danos provocados pela pandemia de COVID-19,
tudo com vistas a evitar o contágio, a preservação da vida e da economia, ameaçadas de
continuidade caso mantidas as liminares deferidas.
Neste momento de enfrentamento de crise sanitária mundial, considerando
todos os esforços envidados hora a hora pelo Estado, decisões isoladas, que caracterizam
redução drástica na arrecadação do Estado, têm o potencial de promover a desorganização
administrativa, obstaculizando o pronto combate à pandemia.
IV.
A despeito da induvidosa seriedade do momento atual,
devastador e intranquilo, não há mínima indicação de que o Estado esteja sendo omisso
quanto ao combate à pandemia de coronavírus. Por estar munido de conhecimento técnico
abalizado e deter o controle do erário, o Estado de São Paulo, pelo Poder Executivo, tem as
melhores condições e os melhores critérios para deliberar acerca do tema, de forma coerente
com a capacidade contributiva de cada empresa segundo seu âmbito de atuação.
Em suma, sem que se caracterize mínima omissão, é certo que a coordenação
das ações de combate ao estado de calamidade - inclusive no que se refere a iniciativa de
propor alterações legislativas - cabe ao Poder Executivo, que, com decisões e atos
complexos, tem aplicado política pública voltada ao combate efetivo do mal que a todos
aflige e de suas consequências econômico-financeiras.
Ademais, não tem sentido determinar medidas da alçada de outro poder do
Estado com fundamento apenas na discordância unilateral acerca da forma e do tempo de
agir, até porque, em momento de enfrentamento de crise sanitária mundial, decisões isoladas
têm o potencial de promover a desorganização administrativa.
A intenção dos magistrados foi a melhor possível, é inegável. De encômios são
merecedores todos os que buscam, no Poder Judiciário, soluções aptas à superação do
difícil e inédito panorama. Entrementes, o momento atual exige calma. A coordenação, a ser
exercida pelo Poder Executivo, é imprescindível. Somente uma organização harmônica e
coerente ensejará a adoção das medidas necessárias e abrangentes.
V.
Daí a imperiosa suspensão das decisões liminares, que ora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
determino. Cientifiquem-se os r. Juízos a quo, o Estado de São Paulo e aos impetrantes.”
(Suspensão
de
Liminar
no
2066138-17.2020.8.26.0000,
Rel.
Des.
GERALDO
FRANCISCO PINHEIRO FRANCO, Presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo,
Decisão Monocrática de 08 de abril de 2020).
Não é de ser alterada a solução de primeiro grau.
III.
Pelo exposto, por maioria de votos, negam
provimento ao recurso.
Eventual inconformismo em relação à presente decisão será objeto de
julgamento virtual, ficando cientes as partes de que discordância quanto a essa modalidade
de julgamento deverá ser manifestada quando da interposição do recurso.
AROLDO VIOTTI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Agravo 2184913-88.2019.8.26.0000
Procedência: Araraquara
2o Juiz:
Des. Ricardo Dip (Voto 56.725)
Agravante:
Comper Tratores Ltda.
Agravada:
Fazenda do Estado de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO:
1.
De partida, adoto o resumo processual proferido
pelo eminente Relator, Des. AROLDO VIOTTI.
2.
O escopo do presente agravo é, em resumo, o de
tutoria liminar para suspender a exigibilidade de débitos
tributários estaduais objeto de parcelamento e que se
venceram desde 24 de março passado, além dos ainda
suscetíveis
de
vencerem-se
durante
o
estado
de
calamidade pública reportada à Covid-19.
3.
A situações que se mostram excepcionais, remédios também excepcionais, assim os exige a circunspecção.
4.
Tendo em linha de conta a adoção, no Estado de
São Paulo, de medidas de política sanitária que influem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nas atividades das empresas privadas, não é possível,
sem mais, afastar o risco de falência dessas empresas e
o de prejuízo de seus empregados.
Já isto pareceria, numa primeira aproximação do
tema, justificar, materialmente e no espectro de uma
tutoria
acautelatória,
o
diferimento
na
recolha
dos
tributos, adotando-se um critério isonômico que salta à
vista, qual o de que deva o credor, ele também, contribuir
para o equilíbrio ou igualdade exigível em toda relação
de justiça, mormente quando o credor é quem impõe o
óbice à atuação correntia do devedor.
5.
Não custa dizer, numa perspectiva formal, que a
medida de quarentena adotada, no Estado de São Paulo,
imperou-se
por
meio de simples decretos (64.879,
64.880, 64.881, todos de 2020), não se apropositando ao
que dispõe estritamente o inciso II do art. 2o da Lei
13.979, de 6 de fevereiro de 2020, no que concerne à
definição
da
chamada
quarentena:
“restrição
de
atividades ou separação de pessoas suspeitas de
contaminação das pessoas que não estejam doentes,
ou
de
bagagens,
contêineres,
animais,
meios
de
transporte ou mercadorias suspeitos de contaminação, de
maneira a evitar a possível contaminação ou a
propagação do coronavírus” (o destaque gráfico não é do
original).
Parece que esses vários decretos têm natureza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
regulamentar, nisto, contudo, excedendo a Lei federal
13.979, de 2020 a cuja regulamentação se dirigiriam; e
que seja esse o objetivo dos decretos, a regulamentação
da lei, parece, prima facie, extrair-se de seus
correspondentes consideranda sequer mencionarem a
Constituição federal, mas, isto sim e sempre, a Lei
nacional 13.979/2020. Calha que o evidente conflito entre
esses atos normativos importa em crise de legalidade,
prevalecendo, pois, o de cariz superior, qual seja, a lei.
Fossem tidos, porém, por autônomos, colidentes
com essa mesma Lei 13.979, enfrentariam os decretos a
impossibilidade mesma de sua existência com o status de
ato normativo independente, porquanto, desde a vigência
da Constituição brasileira de 1988 não se viabiliza a
edição de decretos autônomos do poder executivo,
ressalvada a hipótese prevista no inciso VI do art. 84 do
mesmo
Código
político,
que
assina,
a
propósito,
competência privativa do Presidente da República.
Averbe-se que, além de não se tratar aqui de
possível eiva de inconstitucionalidade, tampouco se está
a afirmar (por não se pôr neste quadro em discussão) que
os estados não tenham competência legislativa para
tratar do tema em foco. Mas, se não o fazem por meio de
lei, devem, acomodar-se ao disposto na Lei 13.979, o que
não condiz com a imposição, por decreto genérico, de
uma quarentena sem referência, nullo modo, a um quadro
de singular suspeita de contaminação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6.
Há algo, contudo, de resto, que parece deva
prudentemente examinar-se, abstraindo-se da conduta do
credor.
Além da função de solidariedade para concorrer
em benefício da despesa pública, tem-se que o princípio
da capacidade contributiva, no que diz respeito às
exigências
tributárias,
possui
ainda
uma
função
garantística, que considera a medida e os limites da
possibilidade
da
contribuição.
A
estimativa
dessa
capacidade, no aspecto funcional de garantia, abrange
não somente uma esfera abstrata e geral
própria da
prudência legislativa , mas também a de sua efetividade
concreta e singular, ou seja, a capacidade como
fenômeno atualizado e pontual, e não como simples
previsão normativa.
Isso leva à necessidade de considerar o princípio
do rendimento disponível como fator dos limites materiais
de tributação não somente no âmbito estritamente
normativo (o das hipóteses, in abstracto, de incidência
tributária), mas igualmente no plano concreto do mínimo
da existência singular (para o quadro dos autos, incluso
um mínimo de existência empresarial). Em suma, nesta
expressão
emblemática
de
Casalta
Nabais,
primum
vivere, deinde tributum solvere.
Ora bem, a pandemia da Covid-19 constitui, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
modo notório pelos consequentes políticos inibidores (no
todo ou em parte) das atividades empresariais, um evento
que pode ter gerado, à margem da vontade da credora
(Fazenda do Estado de São Paulo) e da devedora ora
agravante, uma impossibilidade temporária de satisfação
das obrigações, neste caso tributárias. Equivale a dizer
que, fato evidente, a pandemia é um casus externo que
não tinha como prever-se e evitar-se quer pela Fazenda
credora, quer pelo devedor, que dessa força maior (lato
sensu; ou, se se distinguir, caso fortuito), emanante da
própria natureza, não podem inculpar-se.
Claro é que, nos limites de uma aferição incidental
e sumária, não se possa asseverar que a agravante
esteja impossibilitada da observância regular de suas
obrigações tributárias, mas isso deve ser objeto de
avaliação integral de mérito e, para logo, o periculum in
mora (o que já se destacou acima) beneficia a concessão
liminar provisória da tutela.
Consigne-se que não se trata de relacionar de
modo temporalmente simétrico os débitos de Icms e as
atividades a que correspondem, mas, sim, de considerar
a perda de receita na caracterização do mínimo
existencial e da adequada capacidade contributiva que se
salvaguardam nas imposições tributárias.
Basta a assegurar a eficácia final do writ a
suspensão liminar da exigibilidade dos tributos, deixando-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
se para o exame oportuno a assinação da data e do modo
de seu adimplemento.
POSTO ISSO, meu voto dá provimento ao agravo
manejado por Comper Tratores Ltda., a fim de suspender
a exigibilidade de débitos tributários estaduais objeto de
parcelamento que tenham vencimento durante o estado
de calamidade decretado no território bandeirante (autos
de origem 1006135-02.2020 da 1a Vara da Fazenda
Pública da Comarca de Araraquara).
É como voto.
Des. RICARDO DIP 2o juiz
(com assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
AROLDO MENDES VIOTTI
121E3A9E
9
14
Declarações
de Votos
RICARDO HENRY MARQUES DIP
122F5502
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2184913-88.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.